Tribunal: TJSP
Processo: 2003750-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Alegação de fraude à execução. Venda de terrenos pelo devedor a sobrinho, após a celebração de acordo para pagamento da dívida. Hipótese em que, por força do parentesco, se presume a má-fé do adquirente. Pessoa que ademais mal saíra da minoridade legal e, portanto, sendo presumível que não tivesse recursos para aquisição de bens de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Alegação de fraude à execução. Venda de terrenos pelo devedor a sobrinho, após a celebração de acordo para pagamento da dívida. Hipótese em que, por força do parentesco, se presume a má-fé do adquirente. Pessoa que ademais mal saíra da minoridade legal e, portanto, sendo presumível que não tivesse recursos para aquisição de bens de raiz. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191774
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003750-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante COLÉGIO
DANTE ALIGHIERI, é agravado CLAUDIO MARCELLO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003750-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43.632
2
Voto no 43.632
Agravo de instrumento no 2003750-78.2020.8.260000
Comarca de São Paulo
Agravante: Colégio Dante Alighieri
Agravado: Cláudio Marcello de Oliveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título
extrajudicial. Alegação de fraude à execução. Venda de terrenos
pelo devedor a sobrinho, após a celebração de acordo para
pagamento da dívida. Hipótese em que, por força do parentesco, se
presume a má-fé do adquirente. Pessoa que ademais mal saíra da
minoridade legal e, portanto, sendo presumível que não tivesse
recursos para aquisição de bens de raiz. RECURSO PROVIDO.

Trata-se de agravo de instrumento manejado por exequente, o
qual foi tirado dos autos do processo da ação de execução de título
extrajudicial reportada a instrumento de contrato de prestação de serviços de
ensino.
Busca a agravante a reforma da decisão que não acolheu a
alegação de fraude à execução em relação à compra e venda dada após o
ajuizamento da referida de bens imóveis a sobrinho dos devedores.
Sustenta que o grau de parentesco entre comprador e vendedor é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003750-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43.632
3
presuntivo de conhecimento por aquele da existência de obrigação a cargo
deste com o alcance de reduzí-lo à insolvência, fato por si só bastante para
gerar a ineficácia do negócio.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

Não é olvidado que, depois da introdução do parágrafo 4o do
artigo 659, do Código de Processo Civil de 1973, é o registro da penhora, no
Cartório de Registro de Imóveis, o marco definidor de presunção absoluta de
conhecimento por terceiros da pendência de litígio em face do alienante.
O que se colhe da norma processual citada, nada mais é que a
boa-fé do adquirente é presumida, se não há averbação da penhora à margem
da matrícula do imóvel alienado, sendo por outro lado irrelevante a conduta
do alienante.
Assim, ainda conserva seu alcance o entendimento consolidado
na súmula no 375 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, para as
circunstâncias que se apresentarem sem anormalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003750-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43.632
4
CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, em comentário a essa
regra, deu conta de que, no respectivo projeto de lei, ficou justificado que a
intenção da inscrição da penhora no Registro de Imóveis, era prevenir futuras
demandas com a alegação de fraude, tão frequente no foro. A formalidade,
assim, não é requisito de eficácia da penhora, embora o seja para estendê-la a
terceiros.
Em outros termos, a presunção de boa-fé do adquirente é sempre
presumida, se aquisição se deu antes da inscrição da penhora no Cartório de
Registro de Imóveis. Será afastada de modo irretorquível, se ocorreu após.
Destaca o mesmo processualista que a publicidade dos atos
processuais passa assim a ser insuficiente, como regra de pressuposição da
ciência da pendência de demanda. Assinala em seguida que a consequência
prática disso é a inexistência de fraude de execução em tais circunstâncias.
O mesmo renomado processualista não dá como absoluta tal
presunção, e anota que tudo vai implicar distribuição de ônus de prova.
Como corolário dessa lição, forçoso é concluir que a dúvida não
se solve sempre de modo objetivo, de modo que tudo é questão de ônus de
prova, o que cabe ao juiz definir quando o tema lhe é submetido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003750-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43.632
5
Assim, e nesse sentido tem decidido esta colenda Câmara,
quando a hipótese é de venda de bens pelo devedor a familiares, a singela
falta de registro da penhora não é fator determinante para dar-se como de boa-
fé a aquisição, porque o normal é conceber que o familiar tem ciência da
situação econômico-financeira do alienante.
Em tais circunstâncias, caberá ao juiz ensejar a oportunidade
para os que possam ser atingidos pelo reconhecimento da fraude à execução
desfazer a presunção legal, que não é absoluta mas "juris tantum", como já
dito, e com isso poder demonstrar, se for o adquirente, o desconhecimento da
insolvência do alienante, e se o ônus couber ao credor o de demonstrar que o
comprador atuou em conluio com o devedor.
Logo, e dentro do âmbito restrito do incidente da fraude à
execução, a presunção no caso deve vir em favor do credor, pois, como dito,
o grau de parentesco sugere o conhecimento pelo adquirente da insolvência
do alienante. Some-se a isso a circunstância de que o adquirente contava na
ocasião apenas dezesseis anos de idade e, assim, presumivelmente, ainda sem
condições econômico-financeiras de poder adquirir bens de raiz de
considerável valor econômico. Acrescente-se a tudo isso a própria
circunstância de que o preço estipulado está muito aquém do próprio valor
venal da coisa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003750-78.2020.8.26.0000 -Voto no 43.632
6
Em suma, tendo a alienação dos bens imóveis ocorrido após o
agravado haver celebrado acordo para pagamento da dívida objeto da ação de
execução de título extrajudicial e tendo sido adquirente sobrinho seu mal
entrado na maioridade civil, dá-se pela presunção de fraude à execução,
sendo apenas facultada a demonstração da boa-fé na aquisição em causa por
meio dos embargos de terceiro.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator